Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. OFÍCIO SUSEP. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora, mormente quando esta se mantém inerte.
2. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo.
3. Agravo de instrumento desprovido.